Tribunal: TJES
Processo: 5018954-65.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018954-65.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VICTOR MICHYLLES ARMANI
RECORRIDO: ITURAN SERVICOS LTDA. e outros
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

EMENTA: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INICIAL EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO CONFIGURADO. VENCIMENTO ANTERIOR NÃO QUITADO. PAGAMENTO POSTERIOR DO DÉBITO PELO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO. SUPERAÇÃO DO PRAZO DE 05 DIAS ÚTEIS PARA RETIRADA DO GRAVAME. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA EMPRESA CREDORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ÓRGÃO MANTENEDOR (SERASA) MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. QUANTUM REPARATÓRIO ARBITRADO EM R$ 2.000,00. MAJORAÇÃO INDEVIDA. VALOR EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face de Sentença de piso que julgou parcialmente procedente o pedido exordial, declarando a inexistência do débito a partir da data de quitação e condenando exclusivamente a ré ITURAN SERVICOS LTDA ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em virtude da manutenção indevida da inscrição restritiva de crédito. A sentença afastou a responsabilidade da corré SERASA S.A., julgando improcedentes os pedidos em relação a esta.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em verificar: (i) a regularidade da manutenção da inscrição do nome do autor em cadastros de restrição ao crédito após a quitação da dívida originária; (ii) a responsabilidade de cada uma das rés no evento danoso; e (iii) a adequação da condenação e possibilidade de majoração do quantum arbitrado a título de danos morais, sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor.

III – RAZÕES DE DECIDIR: (a) A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, enquadrando-se nos moldes dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC). (b) O vencimento da dívida ocorreu originalmente em 16/03/2023, restando inadimplido à época. Consequentemente, a inclusão negativadora efetuada em 02/07/2023 foi devida, agindo a credora ITURAN no estrito exercício regular de seu direito creditício ante o manifesto atraso verificado. (c) O autor comprovou a quitação integral da referida dívida em data posterior, qual seja, em 29/11/2023. (d) Diante do pagamento, cabia exclusivamente à empresa credora proceder com a solicitação de retirada do gravame junto aos órgãos de proteção ao crédito, restando pacificado pela jurisprudência o prazo máximo tolerável de 05 (cinco) dias úteis para a baixa da inscrição. (e) No caso concreto, tal lapso temporal não foi observado pela ré ITURAN, ensejando a manutenção indevida. (f) Correta a Sentença ao afastar a condenação da SERASA S.A., haja vista que o órgão mantenedor do cadastro atua mediante comando do credor, não possuindo ingerência ou responsabilidade pela ausência de baixa quando o credor deixa de informar a quitação da dívida. (g) No tocante ao abalo extrapatrimonial, é pacífico o entendimento de que a manutenção indevida em cadastros de devedores configura prejuízo extrapatrimonial ressarcível, caracterizando dano moral in re ipsa (presumido), dispensando prova de efetivo prejuízo em face do notório desgaste à honra do cidadão. (h) Quanto ao pedido de majoração deduzido pelo recorrente/autor, sopesando-se as circunstâncias do caso, a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se escorreito e suficiente o valor reparatório estabelecido na ordem de R$ 2.000,00 (dois mil reais), não comportando ampliação. (i) A sentença de piso deve ser confirmada integralmente por seus próprios fundamentos.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Artigos 2º, 3º, 6º, VI, e 14 da Lei nº 8.078/190 (Código de Defesa do Consumidor); Artigo 5º, X, da Constituição Federal; Súmula nº 548 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

RELATÓRIO

Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência ajuizada por VICTOR MICHYLLES ARMANI em face de ITURAN SERVICOS LTDA. e SERASA S.A. Em sua petição inicial, alega inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito diante do pagamento da dívida cobrada e ocorrência de danos morais.

A ré SERASA S.A. apresentou contestação suscitando preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, argumentou pela ausência de obrigação da Serasa verificar a veracidade das informações recebidas dos credores, pelo exercício regular do direito e pela inexistência do dever de indenizar.

A ré ITURAN apresentou contestação, argumentando, no mérito, pela legalidade de sua conduta em face da inadimplência do autor, reconhecendo que houve pagamento tardio e que por uma falha do sistema financeiro a quitação do débito não foi identificada, permanecendo ativa a inscrição negativadora, sendo, posteriormente, promovida a sua baixa, não havendo que se falar em danos morais.

O juízo de origem proferiu Sentença julgando parcialmente procedentes os pleitos da exordial, confirmando a tutela de urgência para retirada definitiva do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, declarando quitado o débito e condenando unicamente a requerida ITURAN SERVICOS LTDA. ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais decorrentes da manutenção indevida da integração. Na mesma oportunidade, afastou a condenação da ré SERASA S.A.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma parcial da sentença, requerendo a majoração do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais, sustentando que o valor fixado é irrisório diante da extensão do dano. Contrarrazões devidamente apresentadas pela recorrida.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido.

No mérito, o inconformismo recursal do autor não merece prosperar. A sentença proferida pelo juízo singular não comporta qualquer tipo de reforma, haja vista que a matéria fática e jurídica foi adequadamente ponderada pelo magistrado de primeiro grau.

Trata-se de explícita relação de consumo, incidindo sobre o caso os ditames dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Ficou demonstrado nos autos que o vencimento da dívida que deu ensejo à lide operou-se em 16/03/2023, justificando, inicialmente, a inclusão do CPF do devedor nos cadastros restritivos em 02/07/2023. Até este ponto, a credora ITURAN agiu respaldada no exercício regular de seu direito creditício.

Ocorre que, conforme robustamente comprovado pela prova documental encartada ao feito, o autor realizou a devida quitação do débito em 29/11/2023. A partir deste adimplemento, transmudou-se o panorama jurídico, surgindo para a credora a obrigação legal de requerer a exclusão da anotação restritiva em até 5 dias úteis (conforme entendimento consolidado na Súmula nº 548 do STJ).

Ultrapassado referido prazo sem a necessária baixa por negligência da ITURAN, a permanência da restrição tornou-se flagrantemente ilegítima. A falha na prestação do serviço da referida empresa causou dano moral que, em casos tais, opera-se in re ipsa, porquanto decorre do próprio fato da manutenção indevida de restrição de crédito.

Por outro lado, escorreito o entendimento de primeiro grau que afastou a condenação da SERASA S.A. O banco de dados atua como mero depositário das informações fornecidas pelos credores, não lhe competindo realizar a baixa de restrição legítima sem que haja prévia e expressa comunicação ou solicitação por parte da empresa que originou a inscrição. Inexistindo ato ilícito cometido pela SERASA, a improcedência do pedido em relação a ela era medida impositiva.

Em relação ao valor da verba indenizatória fixado em face da ITURAN, o montante estabelecido na sentença em R$ 2.000,00 (dois mil reais) atende perfeitamente à dupla finalidade do instituto (reparatória e pedagógica), sem ensejar enriquecimento sem causa da vítima e guardando estrita conformidade com os parâmetros comumente adotados em situações análogas. Portanto, afasta-se o pleito de majoração.

Dessa forma, a manutenção integral da sentença recorrida por seus próprios fundamentos jurídicos e fáticos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a Sentença de primeiro grau em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Larissa Nunes

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

Fábio Pretti

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)